Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711406-23.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: PEDRO JOSE FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 20519396), opostos por Banco do Brasil S.A em face da decisão Id. 20311236, que homologou a transação realizada pelas partes e deixou de conhecer da Apelação interposta, redigida nos seguintes termos: “Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 15714011, que acolheu os Embargos de Terceiro, por ter o Réu/Embargado reconhecido a procedência do pedido, para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o número 122.534 no 1o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil. Após a interposição da Apelação Id. 15714013 e inclusão do recurso em pauta de julgamento, o Apelante/Embargante juntou aos autos a petição Id. 17671452, informando a possibilidade de transação extrajudicial. Deferido parcialmente o pedido (Id. 17756786) e ultrapassado o prazo de suspensão concedido, o Apelado/Embargado apresentou minuta de acordo e requerer sua homologação (Id. 19902913). Por meio da petição Id. 20225916, o Apelante/Embargante manifestou expressa aquiescência à minuta Id. 19902913, apresentada pela contraparte, pugnando pela homologação do acordo. Ao dispor sobre as normas fundamentais do processo civil, o CPC estabelece, em seu artigo 3o, § 2o, que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”. Assim, HOMOLOGO os termos do acordo Id. 19902913 e deixo de CONHECER da Apelação Id. 15714013, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.” Argumenta o Embargante, em suma, que há obscuridade no decisum, pois não há manifestação acerca do pedido de suspensão do processo. Pede que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício apontado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relato, pretende o Embargante que seja sanada suposta obscuridade na decisão que homologou a transação realizada entre as partes. Assiste parcial razão ao Embargante. A decisão ora impugnada foi omissa – e não obscura –, pois, de fato, não houve pronunciamento expresso sobre o requerimento de suspensão do feito, contido na minuta de acordo apresentada em juízo (Id. 19902913). Dessa forma, considerando-se o disposto no art. 313, II, do Código de Processo Civil, bem como o princípio processual do autorregramento da vontade, a suspensão do feito, na forma requerida, deve ser acolhida. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para corrigir o dispositivo da decisão, que passará a ter o seguinte teor: “Assim, HOMOLOGO os termos do acordo Id. 19902913 e deixo de CONHECER da Apelação Id. 15714013, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem, para a suspensão do processo, pelo tempo acordado pelas partes (Id. 19902913).” Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora